Tribunal: TJES
Processo: 5013866-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013866-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ALINE CARVALHO PEREIRA MOREIRA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 620 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por seguradora contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de apólice formulado por herdeira do segurado, condenando-a ao pagamento de indenização securitária correspondente ao capital segurado em contrato de seguro prestamista.

2. Reconhecida a sucumbência recíproca, foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com repartição equitativa entre as partes e suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a embriaguez do segurado afasta a obrigação de indenizar da seguradora; (ii) determinar se o valor da indenização ultrapassou o limite do capital segurado contratado; (iii) analisar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização em seguro de vida ou pessoa, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura nestes casos.

5. Cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez é válida apenas em contratos de seguro de veículo, não se aplicando aos seguros de vida ou prestamistas, nos quais o risco não pode ser presumidamente agravado pelo estado etílico do segurado.

6. A indenização foi corretamente limitada ao valor do capital segurado constante na apólice, inclusive com atualização do valor da causa pelo juízo
a quo
.

7. Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em 10% do valor da causa, com divisão proporcional, atendendo aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez do segurado não afasta, por si só, a cobertura securitária nos contratos de seguro de vida ou prestamista.

2. A cláusula excludente de cobertura por embriaguez é inaplicável a seguros de pessoas, conforme orientação da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O valor da indenização deve observar o limite do capital segurado previsto na apólice.

4. A fixação de honorários advocatícios pode ter como base o valor da causa, especialmente quando não evidenciado proveito econômico distinto, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 757 e 760; CPC/2015, art. 373, I e II; art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; STJ, REsp nº 1.999.624/PR, rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 28.09.2022, DJe 02.12.2022; STJ, EREsp nº 973.725/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, 2ª Seção, j. 25.04.2018, DJe 02.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação em
Ação de Cobrança de Apólice de Vida
com
Antecipação da Tutela
proposta por
ALINE CARVALHO PEREIRA MOREIRA
, ora Apelada, em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, ora Apelante.

Em
Sentença
(
id.

12826211
)
,
o Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial,
para condenar
a requerida ao cumprimento d
e
seguro prestamista pactuado,
limitado ao capital segurado no contrato, no valor de R$ 2.268,81, bem
como
reconhece
u
a sucumbência recíproca, com honorários fixados em 10% do valor da causa, divididos em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade para a autora em razão da gratuidade de justiça
a ela deferida.

Irresignada, a
Apelante,
em suas razões de Apelação
id.

12826212
, pugna, em síntese, pela reforma da
r.
Sentença sob o argumento de que houve agravamento intencional do risco pelo segurado, que estaria alcoolizado no momento do acidente, o que afastaria a obrigação de indenizar. Sustenta, ainda, que o valor da indenização deve ser limitado ao capital segurado no contrato e que os honorários foram fixados em percentual desproporcional ao proveito econômico da condenação.

Em Contrarrazões (id. 12826215), a Apelada pugnou pela manutenção integral da r. Sentença com base na Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça e no entendimento consolidado da jurisprudência pátria quanto à necessidade de comprovação de nexo causal entre a embriaguez e o acidente para fins de exclusão da cobertura securitária.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
C
Í
VE
L

N. 5013866-55.2023.8.08.0011

APELANTE:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELAD
O
:
ALINE CARVALHO PEREIRA MOREIRA

RELATOR:
DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a r. Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Vida com Antecipação da Tutela ajuizada por
ALINE CARVALHO PEREIRA MOREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida ao cumprimento do contrato de seguro prestamista, nos limites do capital segurado no contrato (R$ 2.268,81 – dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com divisão proporcional entre as partes e a suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões, a Apelante pugna pela reforma integral da r. Sentença vergastada e, para tanto, sustenta que o sinistro decorreu de agravamento intencional do risco, pois o segurado conduzia sua motocicleta sob efeito de álcool no momento do acidente. Alega, ainda, que a embriaguez do segurado afastaria a cobertura contratual, em razão de cláusula expressa no ajuste celebrado.

Por fim, a Apelante requereu a limitação da condenação ao capital segurado isto é, R$ 2.268,81 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), bem como a minoração dos honorários advocatícios, para que estes tenham por base de cálculo o efetivo proveito econômico, no lugar do valor da causa, que fora fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em que pese o esforço argumentativo da Apelante, a r. Sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. É o que passo a expor.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se a embriaguez do segurado

fora causa direta e determinante do acidente que o vitimou, e se tal circunstância seria capaz de afastar a aplicação da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, a cobertura do seguro prestamista contratado.

De início, cumpre colacionar o teor do referido entendimento sumulado do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

Súmula 620, STJ:

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

N
este contexto,
não custa relembrar que
a
cláusula excludente da cobertura securitária em caso de acidente envolvendo veículo conduzido por pessoa alcoolizada é lícita tão somente nos contratos de seguro de veículo,
o
qu
al
não é objeto do caso
sub judice.

Portanto,

a mera constatação de embriaguez do segurado, por si só,
não autoriza a exclusão da cobertura securitária nos contratos de seguro de pessoa
,
uma vez que o agravamento do risco, como a embriaguez, não justifica a negativa de cobertura quando se trata de seguro de vida.

Este foi o entendimento recentemente firmado pela
2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).
2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3. Na mesma esteira,
a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma
(REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA),
assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato"
(EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES). 4. Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP,
a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação:
"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida." 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.999.624/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 2/12/2022.)

No voto vencedor, inclusive, o Ministro Raul Araújo
teceu
as seguintes considerações sobre a presunção de agravamento do risco:

“
Em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência da eg. Segunda Seção consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio premeditado, ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.

[...]

Assim, e com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de morte involuntária em decorrência de acidente de trânsito, ainda que o segurado condutor do veículo, também vítima do sinistro, eventualmente estivesse dirigindo sob os efeitos da ingestão de álcool.

Por certo, apesar de o presente caso não guardar relação com hipótese de suicídio, pois a morte foi involuntária, em decorrência de acidente de trânsito, e embora o estado de embriaguez possa eventualmente ter contribuído para que o sinistro ocorresse, a cobertura é devida, pois, se ela seria admissível mesmo em caso de morte voluntária e premeditada (suicídio), com mais justeza ela também é cabível nos casos de involuntária fatalidade.”

N
o mesmo sentido já se manifestou este E
grégio
Tribunal em caso análogo
, senão v
ejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
SINISTRO OCORRIDO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 620 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA.
DESTINAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela seguradora contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora e dos autores, reformando a sentença para fixar a indenização securitária em R$ 30.000,00, referente ao seguro de vida do falecido Charles Perin, e determinar a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-IBGE a partir da contratação, substituída pela Taxa Selic após a citação. A seguradora alega que o estado de embriaguez do segurado foi causa determinante do acidente, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da Súmula nº 620 do STJ, que impede a exclusão de cobertura por embriaguez. Requer, ainda, que a indenização seja destinada integralmente ao Banco do Brasil, estipulante e beneficiário até o limite do saldo devedor do segurado, sendo eventual saldo remanescente destinado aos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado pode ser utilizada para excluir a cobertura securitária no caso de seguro de vida; (ii) estabelecer se o pagamento da indenização deve seguir os termos da apólice, com destinação ao Banco do Brasil até o limite do saldo devedor e repasse de eventual saldo remanescente aos herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 620, veda a exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez do segurado, nos casos de seguro de vida, sob o entendimento de que não se pode presumir a má-fé do segurado em agravar o risco, dada a natureza do contrato. 4. Nos contratos de seguro de vida, a cláusula excludente de cobertura por embriaguez é considerada abusiva, visto que o STJ entende que o agravamento do risco, como a embriaguez, não justifica a negativa de cobertura quando se trata de seguro de vida, salvo hipóteses de suicídio dentro do período de carência.
5. No que tange à destinação do capital segurado em seguros prestamistas, a apólice estabelece que o Banco do Brasil, estipulante e primeiro beneficiário, deve receber a indenização até o limite do saldo devedor, com repasse de eventual saldo positivo aos beneficiários indicados pelo segurado, o que está de acordo com a jurisprudência que regula contratos dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A embriaguez do segurado não afasta a cobertura securitária nos contratos de seguro de vida, sendo abusiva a cláusula excludente de cobertura para sinistros

ocorridos sob influência de álcool. Em contratos de seguro prestamista, a indenização deve ser paga ao estipulante até o valor do saldo devedor, e o saldo remanescente, se houver, deve ser repassado aos beneficiários indicados na apólice.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 757 e 760; Súmula nº 620 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/04/2024, DJe 10/04/2024; STJ, EREsp nº 973.725/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 25/04/2018, DJe 02/05/2018; STJ, REsp nº 1.705.315/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/09/2023, DJe 19/09/2023.
(TJES - Apelação Cível nº 0039660-04.2016.8.08.0014; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.12.2024)

Portanto,
conforme colhe-se
d
a jurisprudência, o agravamento não se presume e o ônus da prova do fato e do seu efeito agravador
passa a ser
da seguradora,
à luz do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não obstante o
laudo pericial juntado aos autos atest
e
que o segurado apresentava 10,9 dg/L de álcool no sangue, valor acima do limite legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro,
não há nos autos prova técnica idônea que demonstre que a embriaguez foi a causa determinante do acidente,
capaz de afastar a cobertura securitária
.

Ademais, o
boletim de ocorrência limita-se a descrever a perda de controle da motocicleta, sem detalhar elementos objetivos sobre a dinâmica do sinistro

Assim, inexiste substrato fático que justifique a aplicação da cláusula de exclusão contratual invocada pela Apelante ou o afastamento da Súmula 620 do STJ, sobretudo quando desacompanhadas de comprovação de dolo ou culpa grave.

Quanto ao valor da condenação,
verifica-se que a própria Sentença reconheceu tratar-se de seguro prestamista, limitando a indenização ao capital segurado
(R$ 2.268,81), nos exatos termos da apólice constante dos autos,
não h
avendo
excesso condenatório a ser corrigido
.

Ressalte-se que o juízo
a quo
atualizou o valor da causa

“
para corresponder ao montante devido a ser coberto pela apólice do seguro prestamista, cujo cálculo exato deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se os limites contratuais”
.

Portanto
, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual de 10% foi aplicado sobre o valor da causa, com distribuição equitativa entre as partes. Considerando-se a sucumbência recíproca e o reconhecimento da gratuidade de justiça em favor da autora,
não se constata violação ao art. 85, §§ 2º e 8º, do C
ódigo de Processo Civil,
tampouco ofensa à razoabilidade ou à proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço
d
o presente recurso
de
A
pelação

e
lhe
nego provimento
, mantendo a Sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.